Tribunal: CARF
Processo: 10909.722995/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-04

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.722995/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.792 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
EAST CARGO LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/05/2008
APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE DEFESA. MOMENTO.
Por regra geral, as razões de defesa e a prova documental devem ser
apresentadas na fase impugnatória, não sendo cabível a exposição de novos
motivos de fato e de direito perante a instância recursal.
ACÓRDÃO. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
O Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que analisa o
lançamento de ofício deve pautar seus fundamentos pelas razões de defesa
expendidas na impugnação, sob pena de nulidade por ofensa ao direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parcela que trata da alegação de
ocorrência da denúncia espontânea, na parte conhecida, por maioria de votos, em acatar a
preliminar suscitada de ofício, e, em dar-lhe provimento parcial para anular o acórdão recorrido e
retornar os autos à DRJ, de modo a ser proferida nova decisão, na qual sejam examinadas,
coerentemente, todas as razões de defesa apresentadas na peça impugnatória. Vencido o
conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva, que rejeitou a preliminar e negou provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.722995/2012-35
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.792 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722995/2012-35

Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/SPO (fls. 44
a 47):

Trata o presente sobre exigência de crédito tributário no valor de R$ 5.000,00,
contra EAST GARGO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA - ME, a título
de multa prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/66, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03, formalizada em 19/12/2012.
Relata a Fiscalização que em procedimento fiscal de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo supra citado foi
apurada a infração “NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA
ARMAZENADA OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, OU SOBRE
OPERAÇÕES EXECUTADAS”, porque conforme telas do sistema e
documentos em anexo, deixou de prestar, na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB, informações relativas à desconsolidação das cargas sob sua
responsabilidade, referente a CE mercante, Escala: 08000043040, Navio:
SEBAS, Data e hora da atracação: 03/05/2008 – 13:35:00h, Manifesto:
1808500828930,
Conhecimento
eletrônico
Master:
180805098255357,
Conhecimento: 180805099221669, caracterizando a infração INCLUSÃO DE
CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO, ocorrência em 13/05/2008 –
19:26:32h, sujeita a penalidade prevista na alínea “e”, do inciso IV do art. 107
do Decreto-lei 37/66, por descumprimento da IN RFB no 800/2007.
Regularmente intimado em 22/12/2012 (fl.12), apresentou impugnação de fls
17/21, em 22/01/2013 (fl.17), alegando que, (1) o conhecimento de embarque
que compõe o manifesto de carga emitido pelo agente da empresa de transporte
ou pela própria empresa de transporte, onde é registrado o proprietário da carga
exportada na sua consignação, onde são informados (i) o destinatório (ii) o
consignatário, a quem deve ser informada a chegada da carga, (iii) o tipo da
carga (NCM e nome), (iv) a quantidade, (v) o peso, (vi) o tipo de
acondicionamento, (vii) o número de cada contêiner, se for utilizado. (viii) selo,
(ix) declaração de que foi embarcada a bordo, (x) se frete pré-pagou ou a pagar
no destino, etc., para afirmar que no caso dos autos, (2) o documento utilizado
foi o BL no CLIBFAJ000213 (doc.1) com a seguinte rota cronológica: 1)
05/04/2008 – finalizado carregamento no Navio SEBAS no Porto de Bilbao na
Espanha; 2) 09/04/2008 – finalizado carregamento do Navio SEBAS no Porto
de Antuérpia na Bélgica; 3) 01/05/2008 – finalizado carregamento no Navio
LIBRA COPACABANA em Santa Catarina, onde iniciou o descarregamento
das cargas.; conforme informações constantes no BL; (3) verifica-se existência
de equívoco na autuação fiscal, vez que o navio que atracou no Porto de Itajaí
não foi o SEBAS, mas o LIBRA COPACABANA, ao contrário do relatado na
autuação; esclarece que a previsão de chegada do navio no Porto de Itajaí era 15
de maio de 2008 – cf e-mail de 24 abril 2008 (doc.2), sendo que na mesma data,
é informado mudança de cargas de Navio – as cargas foram desembarcadas do
navio SEBAS e embarcadas posteriormente no navio LIBRA COPACABANA
e as informações foram prestadas no sistema 48 horas antes dessa previsão, ou
seja, no dia 13 de maio de 2008; (4) o que ocorreu foi uma antecipação de quase
dois dias da chegada do navio no Porto de Itajaí; quanto ao direito (5) tecendo
considerações sobre a legislação acerca da responsabilidade por infrações
tributárias, destacando a questão da intenção do agente, cita o art. 136 do CTN,
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.792 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722995/2012-35

argumentando que colide com o art. 5o, LVII, da CF/88, acreditando que há o
direito de provarsua inocência ou sua não culpabilidade para isentar-se de
aplicação da sanção; (5) assim, considera que a fiscalização cometeu equívoco
ao relatar o nome do navio que atracou em Itajaí em 13/05/2008 ao invés de
SEBAS – o nome correto do navio que atracou foi o LIBRA COPACABANA,
de modo que, a previsão de chegada que tinha sido informada à impugnante era
o dia 15/05/2008 e que as informações prestadas no sistema Carga foram
efetuadas considerando essa data prevista, ou seja, dia 13/05/2008 – 48 horas
antes da data prevista; entende demonstrada a insubsistência e improcedência do
auto de infração.

Prosseguindo ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, o órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente o recurso
mencionado, sob os fundamentos de que a impugnação apontaria perfeito entendimento das
imputações, ressalvada a questão de houvera equívoco da fiscalização porque o navio que
atracou no Porto de Itajaí não foi o SEBAS, mas LIBRA COPACABANA. Relativamente a
mencionada alteração de embarcação que atracou no Porto de Itajaí, diversamente do alegado
na impugnação, nada foi apresentada no referido sistema, nada constando, ainda, quanto à sua
prévia comunicação à Receita Federal.
Não consta dos autos cópia do Aviso de Recebimento-AR por meio do qual foi
realizada a ciência do Acórdão que julgou a impugnação. A Unidade de Origem anexou apenas a
relação de correspondências enviadas aos Correios para entrega (fls. 52 e 53), com data de saída
daquela Delegacia da RFB em 18/02/2020, entre as quais consta a correspondência destinada a
EAST CARGO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA, relacionada ao presente processo, de
no 10909.722995/2012-35.
Em 29/02/2020, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 56 a 76),
alegando, em resumo, que:
1. Preliminarmente, em decorrência da ausência de manifestação sobre a questão
da denúncia espontânea na esfera julgadora inferior, verificar-se-ia a nulidade
do Acórdão recorrido;
2. A multa aplicada teria caráter confiscatório, uma vez que há grande
discrepância entre o próprio valor cobrado para a prestação do serviço e a
penalidade aplicada;
3. A autuação feriria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
4. Inexistiria de qualquer dano ao erário público a justificar a aplicação da multa,
até porque a informação requerida teria sido prestada;
5. Em face da ocorrência da denúncia espontânea, concluída a desconsolidação
da carga antes da atracação do navio, seria injusta qualquer penalização.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.792 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722995/2012-35

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Como antes relatado, os autos se ressentem da prova de ciência do Recorrente,
relativamente ao Acórdão que julgou à impugnação. Todavia, cotejando a data de expedição dos
documentos remetidos para os Correios pela Unidade preparadora (fls. 52 e 53), verifica-se a
remessa para intimação da citada decisão em 18/02/2020, tendo a Recorrente regularmente
protocolado o seu Recurso Voluntário em 29/02/2020.
Assim, em vista dos documentos acostados aos autos, encontra-se evidenciada a
tempestividade de apresentação da peça recursal, motivo pelo qual conheço do Recurso
Voluntário.
Da análise primeira dos autos, especificamente do confronto entre a peça
impugnatória e Recurso Voluntário, observa-se ter aduzido o Recorrente matéria que não foi
aventada na instância julgadora a quo, qual seja, a ocorrência da denúncia espontânea.
Como é cediço, em face das disposições contidas nos arts. 16 e 17 do Decreto no
70.235/1972 (PAF) 1, todas as razões de defesa e as correspondentes provas dos fatos alegados

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.792 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722995/2012-35

devem ser apresentados por ocasião da impugnação. A considerar que este Colegiado representa
instância recursal, aqui não se analisa argumentos não debatidos na instância julgadora inferior,
por tratar-se de inovação recursal e, assim, de matéria preclusa.
De maneira que entendo que o Recurso ora em análise não deve ser conhecido em
relação à alegação do Recorrente de que, no caso, haveria se dado a denúncia espontânea
prevista no art. 136 do CTN.
Superada a questão relativa ao conhecimento do Recurso Voluntário, volto-me
agora à análise de matéria relacionada a defeito contido na decisão recorrida, com potencial de
nulificá-la. Portanto, trata-se de matéria de ordem pública, cujo conhecimento na instância
recursal pode se dar ex officio.
Sobre a infração imputada, a impugnante, basicamente, manifestou-se da seguinte
forma em relação ao mérito da autuação, na instância julgadora inferior:

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.792 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722995/2012-35

O Acórdão recorrido, a seu turno, traz o seu fundamento integralmente no
parágrafo que reproduzo a seguir:
Todo o teor da impugnação aponta, relativamente ao fato, perfeito
entendimento da impugnante quanto à infração que lhe foi imputada,
ressalvada a questão alegada de que ́houve equívoco da fiscalização porque
o navio que atracou no Porto de Itajaí não foi o SEBAS, mas LIBRA
COPACABANA; conforme informação contida na cópia de documento de
fl. 33, este novo navio teve como previsão de chegada 13/05/2008, no Porto
de Itajaí, o que significa antecipação da chegada de dois dias em relação à
informação prestada no sistema CARGA; entretanto relativamente a essa
alteração, diversamente do alegado na impugnação, nada foi apresentada no
referido sistema, nada constando, ainda, quanto à sua prévia comunicação à
Receita Federal; assim sendo, relativamente à questão de controle aduaneiro
de veículo e carga, nos termos definidos na In RFB no 800/2007, não afeta a
caracterização do ilícito apontado; a intenção do agente, questionado pela
impugnante, para efeito de afastar sua culpabilidade não é de ser aceita, em
que pese a argumentação apresentada de ter sido considerada pela
fiscalização veículo diverso daquele indicado, o fato do descumprimento de
prazo é reconhecido pela impugnante porquanto a considerar a antecipação
da chegada – 13 de maio de 2008, mais evidente a falta de precedência da
informação de que trata o art. 22 do mencionado ato normativo.

Examinando os autos − em cotejo petição versus decisão de piso − verifica-se que
na fundamentação do acórdão emitido pela instância inferior não se enfrentam todas as alegações
contidas na peça impugnatória. Notadamente, as questões relacionadas à antecipação da chegada
do navio ao porto; ao uso de equidade para redução da penalidade imposta e, mais importante, da
ausência do elemento subjetivo na conduta do Recorrente, capaz de excluir a multa.
O Acórdão recorrido centra-se na alegação de eventual erro quanto à indicação do
navio transportador, mas não enfrenta as demais razões contidas na impugnação. Em outras
palavras, a decisão recorrida não se mostra correlata à defesa apresentada, apresentando-se de
forma citra petita ou aquém do foi pedido.
Considero, todavia, que o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento que analisa Auto de Infração deve se pautar precisamente pelas razões expressas na
impugnação, sob pena de prejudicar o direito de defesa do contribuinte − como se mostra na
espécie −.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.792 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722995/2012-35

Em razão do art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/19722 cominar a pena de
nulidade às decisões administrativas exaradas com preterição ao direito de defesa e, também,
como sobressai nos autos a ausência de exame da argumentação expendida na impugnação por
parte da instância julgadora a quo, entendo que o processo deve retornar à DRJ/SPO para que
nova decisão seja expedida, na qual sejam examinados os itens da argumentação apresentados na
impugnação.
Demais dizer que, em decorrência das disposições contidas no art. 93, IX, da
Constituição Federal3, a nulidade causada pela ausência de fundamentação é questão de ordem
pública, a dispensar alegação das partes. In casu, a dispensar arguição do Recorrente, cabendo o
reconhecimento de ofício, do vício, por parte do julgador.
A propósito, trago também a lume o art. 489, § 1o, do CPC/20154, já vigente
quando da publicação do acórdão recorrido e aplicável subsidiariamente ao processo

2 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
3 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
(...)
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;
(...)

4 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.792 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722995/2012-35

administrativo. A interpretação geral do dispositivo em comento, dada pelos tribunais, determina
não só que a autoridade julgadora apresente fundamentação para a sentença, mas até mesmo que
aquela não discrepe da decisão adotada (parte dispositiva).
A necessidade de motivação das decisões também é garantia inerente ao processo
administrativo fiscal, e na esteira desse entendimento é que o art. 31 do Decreto no 70.235/1972
impõe ao julgador administrativo a adequada fundamentação. Senão, vejamos:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como
às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação do caput dada pela Lei no 8.748, de 09.12.1993 )
(Grifei)
Entendo que na espécie houve efetivo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório,
a considerar que o Recorrente não pode contradizer ou replicar, em esfera superior, fatos e
fundamentos não tratados em instância a quo, persistindo, também em seu favor, o direito de
obter da autoridade julgadora pronunciamento sobre as questões antes provocadas nos autos.
Em vista do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo deste na parcela que trata da alegação de ocorrência da denúncia espontânea, e na
parte conhecida, por dar-lhe parcial provimento para, acolhendo a preliminar suscitada de ofício,
anular o acórdão recorrido e retornar os autos à DRJ, de modo a ser proferida nova decisão, na
qual sejam examinadas todas as razões de defesa apresentadas na peça impugnatória.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital